Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO APÓS O JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. A ocorrência de fato novo, superveniente à decisão originariamente agravada e ao julgamento do agravo de instrumento, deve ser objeto de apreciação pelo magistrado da causa, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.